Tribunal: STF
Processo: ARE 1436866
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE GOIÁS. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DEVIDO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Na origem, busca o autor o direito ao recebimento de adicional noturno, bem como o pagamento das diferenças salarias, devendo ser utilizado como base de cálculo os parâmetros fixados no artigo 75, da Lei Federal n. 8.112/90 para o trabalho realizado no período de 23.11.2018 a 26.07.2020 e os parâmetros do artigo 125, da Lei n. 20.756/2020 para os trabalhos noturnos realizados a partir de 27.07.2020. 



    2. Como se sabe, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da CRFB/88, in verbis: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...). 



    3. O Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual silenciarem-se quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, razão por que foi impetrado Mandado de Injunção (processo n. 0118994-05.2016.8.09.0000) em que foi aplicada a teoria concretista intermediária ao mandado de injunção, com a determinação para que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, fossem estabelecidas as condições do exercício do direito postulado, sob pena de integral aplicação do art. 75 da Lei n. 8.112/90. 



    4. Por conseguinte, findado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem a edição da norma, aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), fixado no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990. Confira-se: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”.



     5. A publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, estabeleceu, no art. 125: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 



    6. No caso, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do novel diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum. O artigo 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, motivo pelo qual tem-se que a lei em foco entrou em vigor em 27/07/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 



    7. O marco inicial da exigibilidade do pagamento do adicional noturno se dá após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias) do trânsito em julgado do acórdão (23/05/2018) proferido nos autos n. 0118894-05.2016.8.09.0000, ou seja, a partir de 23/11/2018. Confira-se: “Somente após decorrido o prazo estipulado e permanecendo a inércia do órgão, o autor passaria a ter o direito pleiteado. Destarte, o marco inicial da exigibilidade do pagamento do adicional noturno pleiteado será devido após o decurso do prazo concedido, de 180 (cento e oitenta) dias do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos originários, conforme restou consignado na decisão agravada. (…) AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”. 



    8. Assim, aos plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna, será acrescido 25% por seu turno, e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%, tal como restou esclarecido na sentença. 



    9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença recorrida. 



    10. Parte recorrente, vencida, condenada ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por autorização do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 39, §§ 4º e 8º, da CF/88.



    3. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido são as seguinte ementas de julgados desta Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ainda que seja de aplicação imediata e incondicional a norma constitucional que estabeleça direitos fundamentais, não pode o Ente Estatal beneficiar-se de sua inércia em não regulamentar, em sua esfera de competência, a aplicação de direito constitucionalmente garantido. Prestado serviço no sistema de plantão, com extenso período de descanso, não se aplica ao servidor a percepção do adicional noturno, consoante estabelece o art. 73 da CLT. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 672.579-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.176.456-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    4. Ademais, vale destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia justamente por estar restrita ao âmbito infraconstitucional. Veja-se a ementa do paradigma (Tema 276):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (AI 783.172-RG, Rel. Min. Dias Toffoli)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator